Tribunal: TJBA
Processo: 8114937-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114937-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON XAVIER

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VÍCIOS NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.821.182/RS). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ALIADA À ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DESVIO EXORBITANTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade de taxa de juros em contrato bancário e determinou sua adequação à taxa média de mercado. A Embargante alega contradição com o precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS), sustentando que a taxa média foi aplicada de forma automática como limite, sem considerar os riscos da operação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgado embargado apresenta omissão ou contradição ao aplicar a limitação de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) analisar se a fundamentação considerou as particularidades do caso concreto para declarar a abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O recurso busca a rediscussão do mérito e a obtenção de efeitos infringentes, o que é inviável em sede de aclaratórios. O Acórdão fundamentou o reconhecimento da abusividade no desvio drástico da taxa pactuada (18,00% ao mês / 628,76% ao ano) em relação à média de mercado da época (5,10% ao mês / 81,58% ao ano), configurando vantagem manifestamente exagerada (art. 51, III, do CDC). A análise atendeu aos requisitos do STJ, pois a discrepância superior a 3,5 vezes a média justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. Matéria integralmente enfrentada, restando prequestionados os dispositivos citados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"A constatação de taxas de juros remuneratórios que extrapolam de forma abissal a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa técnica plausível pela instituição financeira, autoriza o reconhecimento da abusividade e a revisão judicial do contrato para adequação ao índice médio, não configurando afronta ao precedente firmado no REsp 1.821.182/RS quando a análise considera a desproporcionalidade concreta da operação."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8114937-29.2024.8.05.0001 em que figuram como Embargante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado NELSON XAVIER.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,